Tribunal: TJMT
Processo: 1010386-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS BANCOS REQUERIDOS E CONDENÁ-LOS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VERBA SUCUMBENCIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em reformatio in pejus, porquanto, como dito, no ato sentencial a ora agravante foi condenada ao pagamento de honorários, quando na decisão vergastada foram os réus/agravados a fazê-lo.
2. Ademais, importa salientar que, o julgador da instância superior não está obrigado a adotar o mesmo percentual o qual o julgador da instância originária entendeu ser correto, devendo aquele fixar os honorários com base nos critérios estabelecidos pela legislação processual civil, tal como ocorrera no caso.
3. Com efeito, na hipótese, a sentença foi reformada para afastar a ilegitimidade passiva dos bancos réus/recorridos, para condená-los ao pagamento de indenização à autora/recorrente, sendo a verba honorária fixada com base no valor da condenação, conforme estabelece o §2o, do art. 85, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010386-73.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 33.722.844/0001-03 (AGRAVANTE), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.220.900/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO DO AMPARO BARRETO JUNIOR - CPF: 276.733.638-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– SENTENÇA REFORMADA PARA
AFASTAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS BANCOS REQUERIDOS E CONDENÁ-LOS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VERBA SUCUMBENCIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. N
ão há que se falar em reformatio
in pejus
, porquanto, como dito, no ato sentencial a ora agravante foi condenada ao pagamento de honorários, quando na decisão vergastada foram os réus/agravados a fazê-lo.

2. Ademais, importa salientar que, o julgador da instância superior não está obrigado a adotar o mesmo percentual o qual o julgador da instância originária entendeu ser correto, devendo aquele fixar os honorários com base nos critérios estabelecidos pela legislação processual civil, tal como ocorrera no caso.

3. Com efeito, na hipótese, a sentença foi reformada para afastar a ilegitimidade passiva dos bancos réus/recorridos, para condená-los ao pagamento de indenização à autora/recorrente, sendo a verba honorária fixada com base no valor da condenação, conforme estabelece o §2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Faneca Distribuidora de Cosméticos Ltda. - EPP
,
com o fito de reformar a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos (ID 67482968).

Para tanto, a ora agravante aduz que
ao fixar o ônus relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais antes fixados na sentença no percentual de 20% sobre o valor da causa, incidiu em contradição a resultar em dúvida, vez que foram alterados, fixando os honorários no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta que, se o julgamento, em dando provimento integral a apelação, reverteu o dispositivo da sentença reformada, é de se entender que deva, por igual, inverter a condenação imposta na decisão reformada, nos mesmos percentuais.

Defende que houve, portanto,
reformatio in pejus
quanto aos honorários de sucumbência, devendo ser mantida a isonomia objetiva quanto aos honorários de sucumbência em favor da parte Requerente, invertendo-se a condenação e fixar o ônus sucumbencial no percentual de 20% sobre o valor da causa (ID 73707977).

Embora intimadas, as recorridas deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 77645460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a ora agravante pretende a reforma
da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por ela opostos (ID 67482968).

Para tanto, a ora agravante aduz que
ao fixar o ônus relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais antes fixados na sentença no percentual de 20% sobre o valor da causa, incidiu em contradição a resultar em dúvida, vez que foram alterados, fixando os honorários no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta que, se o julgamento, em dando provimento integral a apelação, reverteu o dispositivo da sentença reformada, é de se entender que deva, por igual, inverter a condenação imposta na decisão reformada, nos mesmos percentuais.

Defende que houve, portanto,
reformatio in pejus
quanto aos honorários de sucumbência, devendo ser mantida a isonomia objetiva quanto aos honorários de sucumbência em favor da parte Requerente, invertendo-se a condenação e fixar o ônus sucumbencial no percentual de 20% sobre o valor da causa (ID 73707977).

Contudo, conforme fiz constar na decisão ora vergastada,
no caso, não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais fixados na sentença, porquanto, esta acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação aos réus Itaú Unibanco S.A e Banco Safra S.A., com o que condenou a autora/apelante, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos réus excluídos, em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC (ID 63485045 - Pág. 6).

Ou seja, por inferência lógica racional, não há que se falar em reformatio
in pejus
, porquanto, como dito, no ato sentencial a ora agravante foi condenada ao pagamento de honorários, quando na decisão vergastada foram os réus/agravados a fazê-lo.

Ademais, importa salientar que, o julgador da instância superior não está obrigado a adotar o mesmo percentual o qual o julgador da instância originária entendeu ser correto, devendo aquele fixar os honorários com base nos critérios estabelecidos pela legislação processual civil, tal como ocorrera no caso.

Com efeito, na hipótese, a sentença foi reformada para afastar a ilegitimidade passiva dos bancos réus/recorridos, para condená-los ao pagamento de indenização à autora/recorrente, sendo a verba honorária fixada com base no valor da condenação, conforme estabelece o §2o, do art. 85, do CPC.

Ora, tal circunstância confere à autora/recorrente um “bônus” e não um ônus, conforme pretende fazer crer, tendo em vista que, de condenada ao pagamento dos aludidos honorários sucumbenciais, passou a ser deles credora.

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021